Tribunal: TJPA
Processo: 0005857-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005857-11.2015.8.14.0301

APELANTE: I STATION - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

APELADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO.
PROVA NOS AUTOS DA MORA DO LOCATÁRIO. RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS E ACESSÓRIOS NO TEMPO PACTUADO. ÔNUS PROBATÓRIO DOS RÉUS. LEGALIDADE DA ORDEM DE DESPEJO. ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão ordinária por Videoconferência, realizada em 13 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por I STATION – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n. 1038353 – fls. 02/06), nos autos da Ação de Despejo Por Falta de Pagamento com Cobrança de Aluguéis movida em seu desfavor por
MATISSE PARTICIPACOES S.A, a qual julgou procedente a demanda, para declarar rescindido o contrato de locação firmado pelas partes, bem como para decretar o despejo da ré e ainda para condená-la juntamente com o segundo réu ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos e inadimplidos.

Em suas razões recursais (ID n. 1038357 fls. 02/08), a apelante pleiteia a reforma do julgado diante do
error in judicando
cometido pelo juízo de piso, ao desconsiderar suas alegações quanto ao total pagamento dos débitos e ainda quanto às dificuldades criadas pela autora para tal quitação. Sustenta ainda a necessidade de reforma diante da total procedência da reconvenção apresentada, devendo a autora ser condenada ao pagamento da repetição do indébito ante a cobrança indevida dos valores. Por fim, pugna pela exclusão da multa do art. 1.026, §2º do CPC/15, haja vista que os embargos de declaração opostos não tinham viés protelatório.

A apelada apresentou contrarrazões sob o ID n. 1038359 – fls. 02/13, refutando os argumentos contidos no recurso e requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Recurso recebido sob o ID n. 3096060, somente em seu efeito devolutivo.

Irresignada com tal decisão, a apelante interpôs recurso de agravo interno (ID n. 3269568), sem, porém, providenciar o correto recolhimento e comprovação do preparo, consoante certidão de ID n. 339577.

Petições da apelante sob o ID n. 3401412 e 3401863, juntando aos autos pagamento do preparo do agravo interno e justificando a intempestividade da juntada, respectivamente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por videoconferência.

Intime-se

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença, ora impugnada, assim decidiu:

ISTO POSTO
, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, e IMPROCEDENTE a reconvenço, para declarar rescindido o contrato de locaço firmado entre as partes, por quebra pela primeira requerida do cumprimento das obrigações que lhe competia, e, por conseguinte, DECRETO O DESPEJO da mesma a fim de que devolva voluntariamente o imóvel objeto da relação locatícia no prazo de 30 dias, na forma do art. 63 da Lei 8.245/91, sob pena de, no o fazendo, ser procedido o despejo coercitivo.

CONDENO ainda, ambos os requeridos, solidariamente, ao PAGAMENTO dos alugueis vencidos e demais encargos previstos na locaço, bem como, encargos de mora, até a data da efetiva desocupaço do imóvel, e, a partir daí, com atualizaço pelo IGPM e com juros de 1% ao mês. O valor da condenaço, para fins de cumprimento de sentença, deverá ser fixado por cálculo a ser realizado pelo Contador do Juízo, deduzindo dele o valor levantado na Aço de Consignaço em Pagamento (autos nº 0038075-92.2015.8.14.0301, fls. 137). O Contador Judicial deverá levar em consideraço a data do vencimento da obrigaço, a data da desocupaço efetiva do imóvel e a data do levantamento realizado nos autos em apenso.

Condeno, ainda, os requeridos, ao pagamento das custas processuais antecipadas pela requerente e as que por ventura ainda existirem, bem como, aos honorários advocatícios sucumbenciais que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Expeça-se o MANDADO DE DESPEJO, nos termos desta sentença.

Analisando os autos, tenho que três são os fundamentos de irresignação da apelante. Quanto ao mérito da demanda, pede a reforma da sentença, por entender comprovado nos autos a quitação dos débitos decorrentes do contrato de locação, o que torna improcedente não só a cobrança das parcelas, como o pedido de despejo, pleiteando, portanto, o pagamento da repetição do indébito, uma vez que a autora teria cobrado em juízo indevidamente parcelas já pagas. Requer ainda a exclusão da multa aplicada em sede de embargos de declaração, os quais foram improvidos e considerados protelatórios.

Quanto ao objeto da demanda, tem-se que os contratos de locação de imóveis possuem norma regente específica, sendo o código civil de aplicação apenas subsidiária. Sua disciplina encontra-se contida na Lei n. 8.245/91, chamada Lei do Inquilinato, que dispõe sobre as obrigações legais do locatário, em seu art. 23:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...]

VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário;

VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;

[...]

X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;

[...]

XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.

Alhures, em seu art. 9º, elenca como causas da rescisão contratual:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti
-
las.

Aliadas às normas legais referidas, tem-se ainda como marco regulatório da relação o instrumento de contrato de locação de ID n. 1038339 – fls. 04/16 e aditivo de ID n. 1038339, que disciplinam em sua cláusula 5.10.2: “
Persistindo o LOCATÁRIO no atraso das informações ou reincidindo em novos atrasos, ensejará, a critério único e exclusivo da LOCADORA, a rescisão de pleno direito deste contrato.”
.

Pois bem. A autora ingressou com a presente demanda, visando ter declarada a rescisão do contrato por falta de pagamento dos aluguéis, bem como decretado o despejo da ré de seu imóvel, com condenação ao pagamento dos aluguéis e acessórios devidos. Como provas de suas alegações, juntou aos autos o instrumento de contrato e aditivo já referidos, planilha de débito (ID n. 1038341 – fls. 05) e as regras gerais do condomínio (ID n. 1038339 – fls. 19/24, ID 1038340 e ID 1038341 – fls. 01/03). Mais à frente, juntou novos boletos inadimplidos pelos réus e ainda nova planilha de cálculo (ID n. 1038349 – fls. 08/27). Afirma que ao tempo da propositura da ação, a ré era devedora da quantia de R$ 32.198,49 (trinta e dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), resultante da soma das mensalidades inadimplidas, acrescidas de juros e correção monetária, além das multas contratuais (ID n. 1038341 - Pág. 5).

A ré, por sua vez, alega ter adimplido as obrigações contratuais antes de ser citada da presente demanda, bem como alega que deixou de cumpri-las em decorrência de ato da locadora, que dificultou os pagamentos devidos. Como prova de suas alegações, juntou aos autos email com boletos bancários emitidos pela autora e comprovantes de pagamento, nos valores de 8.999,80 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) por depósito datado de 27.02.2015, R$ 9.259,38 (nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), por boleto pago em 30.03.2015 e R$ 13.817,15 (treze mil, oitocentos e dezessete reais e quinze centavos) por boleto pago em 12.06.2015, relativos aos débitos de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 (ID n. 1838343 – fls. 08/13).

Tais pagamentos alcançaram o montante de R$ 32.076,33 (trinta e dois mil e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

Por fim, juntou ainda documentos relativos à Ação de Consignação em Pagamento proposta em face da autora, nos autos do proc. n. 0038075-92.2015-8.14.0301, buscando provar o cumprimento de suas obrigações contratuais (ID n. 1038351 – fls. 07/19). Em consulta ao sistema de acompanhamento processual LIBRA, foi constatado que tal demanda já foi sentenciada, sendo ela julgada improcedente diante da não quitação da totalidade do débito e acessórios, com determinação de abatimento dos valores ali depositados, no total de R$ 38.001,46 (trinta e oito mil e um reais e quarenta e seis centavos), daqueles eventualmente executados nos presentes autos.

São as provas produzidas nos autos, uma vez que o juízo julgou antecipadamente a lide.

O atual código de processo civil de 2015, em seu art. 373, distribui o ônus probatório da seguinte maneira:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, tenho que caberia à autora comprovar, nos presentes autos, a existência do contrato de locação e seus termos, bem como comprovar a inadimplência dos réus e, assim, seu direito à rescisão contratual com consequente despejo deles. Como a inadimplência configuraria prova de fato negativo, entendo que não se pode exigir da parte tal ônus, cabendo aos réus a comprovação do efetivo pagamento dos aluguéis e acessórios.

Dessa feita, entendo que, diante das provas carreadas aos autos, a apelada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, enquanto a mesma sorte não assiste aos réus, que não apresentaram prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito daquela, senão vejamos.

A ré, ora apelante, comprovou o pagamento das três primeiras parcelas de aluguel inadimplidas, relativas ao período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, todas pagas tardiamente, em fevereiro, março e junho de 2015. Significa dizer, a própria parte ré comprovou o descumprimento do pacto locatício, ao demonstrar que somente pagou os débitos em data posterior àquela prevista no instrumento de contrato, configurando evidente e reiterada mora contratual. O valor indicado pela autora como débito inicial era de R$ 32.198,49 (trinta e dois mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo que o valor comprovadamente pago nos presentes autos é de R$ 32.076,33 (trinta e dois mil e setenta e seis reais e trinta e três centavos), restando pendentes ainda R$ 122,16 (cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos) para que se pudesse cogitar a purgação da mora.

Os cálculos apresentados pela autora foram realizados em 04.02.2015, cobrando os encargos locatícios relativos aos meses de dezembro/2014, janeiro/2015 e fevereiro/2015, sendo devidos, respectivamente, os valores de R$ 9.080,16 (nove mil e oitenta reais e dezesseis centavos), R$ 13.941,63 (treze mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) e R$ 9.176,70 (nove mil, cento e setenta e seis reais e setenta centavos) -

(Num. 1038341 - Pág. 5). As parcelas cujo pagamento a ré comprovou, foram nos valores de R$ 8.999,80 (oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) em 27.02.2015, R$ 9.259,38 (nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos), em 30.03.2015 e, R$ 13.817,15 (treze mil, oitocentos e dezessete reais e quinze centavos), em 12.06.2015, - (Num. 1038343 - Pág. 8/13), gerando a diferença referida de R$ 122,16 (cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

Frise-se, no entanto, que a petição inicial relativa à ação de consignação em pagamento, distribuída em 23.07.2015 (ID n. 1038351 – fls. 07/19) junto à emenda à inicial de 04.08.2015 (ID n. 1038351 - Pág. 12/13), narram que a consignação destinava-se a depositar em juízo as parcelas relativas aos meses
de abril, maio, junho e julho de 2015
, totalizando o montante de R$ 38.001,46 (trinta e oito mil e um reais e quarenta e seis centavos). Significa dizer, ao tempo da contestação na ação de despejo por falta de pagamento, protocolada em 13.07.2015, a apelante já se encontrava inadimplente em relação a outros quatro meses de aluguel, sendo que o valor referente a estes meses somente foi depositado em juízo, na ação de consignação, em
21.09.2015
(ID n. 1038351 - Pág. 19), em que pese a decisão autorizadora do depósito ter sido proferida em 01.09.2015, determinando que este fosse realizado no prazo de 05 (cinco) dias, consoante consulta ao sistema LIBRA.

Quanto à purgação da mora, dispõe o art. 62, inciso II da Lei n. 8.245/01:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguel, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

[...]

II 0 locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contada da citação, o pagamento do débito atualizado independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a)

Os alugueis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b)

As multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c)

Os juros de mora;

d)

As custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa

[...]

Ou seja, para se falar em purgação da mora, nos quinze dias subsequentes ao ato citatório relativo à ação de despejo (que se deu em 16.07.2015 - ID n. 1038342 - Pág. 8) a apelante deveria ter quitado os aluguéis devidos até o mês de julho daquele ano, porém não o fez, já que eles somente foram depositados em juízo em setembro, pois optou por ingressar com a ação de consignação em pagamento.

Assim, a apelante poderia ter purgado referida mora, nos termos do art. 62, inciso II da Lei n. 8.245/91, porém não exerceu tal faculdade, restando cristalina sua inadimplência quanto aos deveres contratuais e legais já referidos acima. Isso porque, a despeito do pagamento tardio dos alugueis, deixaram de pagar também as parcelas que venceram no curso do processo. Portanto, plenamente aplicável
in casu
o disposto no art. 9º, incisos II e III da Lei do Inquilinato, a justificar o pleito de rescisão do contrato de locação com o pedido de despejo por falta de pagamento, nos termos da legislação vigente.

Quanto ao argumento de que o inadimplemento das parcelas se deu por culpa da autora, que dificultou o pagamento, entendo que também não assiste razão à apelante, uma vez que somente ingressou com a ação consignatória em julho de 2015, cinco meses após a propositura da Ação de Despejo. Frise-se, inclusive, que a ação foi julgada improcedente, servindo muito mais para refutar o argumento, do que corroborá-lo. Portanto, nada há nos autos que comprove a intenção da apelada em dificultar o cumprimento das obrigações por parte da apelante, mas tão somente alegações, meras tentativas de justificar o atraso dos alugueres.

A ação de consignação em pagamento e os documentos juntados sob o ID n. 1038351 – fls. 07/19 devem ser considerados apenas para fins de fixação do valor devido a título de alugueis e acessórios, porém não são suficientes a elidir os fundamentos para a declaração de rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo da ré, sendo que o valor de R$ 38.001,46 (trinta e oito mil e um reais e quarenta e seis centavos) deve ser abatido do total devido, pois já quitado nos autos da consignatória, bem como os valores pagos ao longo da demanda pelo réu, a

exemplo da quantia de R$ 32.076,33 (trinta e dois mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos) paga antes da citação da ré. Em ambos os casos, obviamente, abatimento de tais valores deve considerar a data em que foram feitos.

Quanto ao ônus probatório nas ações de despejo, a jurisprudência tem sido uníssona quanto ao dever de o autor comprovar a existência do pacto contratual e do réu em comprovar a quitação dos débitos, enquanto fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor ao despejo e à cobrança. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO ? AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS ? RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO ? RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO ? PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA ? MÉRITO: PROCEDÊNCIA ? REQUISITOS DO DESPEJO CONFIGURADOS - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ? NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS COBRADOS ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

Desta feita, tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe competia de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consubstanciado na existência de contrato de locação entre as partes, e não tendo a parte requerida, por seu turno, logrado êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte demandante, devida a rescisão do contrato de locação, com a consequente decretação de despejo e condenação dos aluguéis atrasados.

Salienta-se, por oportuno, que a realização de depósitos em favor do autor não é suficiente para afastar o direito do locador em promover a cobrança e o despejo caso o locatário mantenha-se inadimplente, conforme se verifica no caso em questão, tendo a parte ré, ora recorrente, deixado de

demonstrar que os valores depositados, tinha por objeto os alugueres atrasados que deram ensejo à propositura de Ação de Despejo em seu desfavor, não se tendo como reconhecer a purga da mora.

Em não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a rescisão da locação, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao contrato de locação faz incidir a hipótese prevista no art. 9º, I, da Lei 8.245 /91, de resolução do contrato.

[...] Em não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a rescisão da locação, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao contrato de locação faz incidir a hipótese prevista no art. 9º, I, da Lei 8.245 /91, de resolução do contrato.

Portanto, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato, decretou o despejo compulsoriamente e impôs ao requerido o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos,

mostra-se escorreita, não merecendo reparos.

2.3-Recurso conhecido e improvido.

(2018.03811950-24, 196.225, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-18, Publicado em 2018-09-27)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS É CAUSA SUFICIENTE PARA A RESCISÃO DO CONTRATO E O DECRETO DE DESPEJO, COM FUNDAMENTO NO ART. 9º, III, DA LEI 8.245/91.

IMPENDE GIZAR QUE COMPETIA A RÉ ACOSTAR QUALQUER PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 333, II, DO CPC. NÃO MERECE ACOLHIMENTO A INCONFORMIDADE. O ÔNUS DA PROVA COMPETE A QUEM ALEGA. EM REGRA, INCUMBE, A QUEM ALEGA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS.

À UNANIMIDADE, SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

(2018.02366652-18, 192.157, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-06-13)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DO RÉU DE APRESENTAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.168, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES, CABIA A PARTE RÉ ELIDIR A PRETENSÃO EXORDIAL, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR, CONFORME PREVISÃO DO ART. 333, II DO CC, O QUE NÃO FEZ. 2. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1.168 DO CC-1916, A DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS FAR-SE-Á POR ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM DOAÇÃO VERBAL DO REFERIDO BEM, CONFORME SUSTENTADO PELO RÉU. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2017.03913039-28, 180.427, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-14)

---------------------------------------------------------------------------------------------

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL - ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO LOCATÁRIO - ALUGUERES E ENCARGOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1) É da responsabilidade do locatário os encargos locatícios contratualmente assumidos até a data da efetiva entrega das chaves ao locador, inclusive a comprovação de que houve respectivo adimplemento, sob pena procedência do pedido. 2) Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AP - APL: 00505707520138030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Tribunal)

---------------------------------------------------------------------------------

AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Legitimidade ativa do locador que não é proprietário. Contrato de locação é negócio jurídico gerador de obrigações pessoais. Legitimidade que decorre do vínculo contratual e não do vínculo real com a coisa. Cerceamento de defesa inocorrente. Controvérsia sobre a data de entrega das chaves. Ônus da prova que incumbia ao locatário, por se tratar de fato extintivo do direito à cobrança dos aluguéis (CPC73, art. 333, II). Locador que trouxe indícios contundentes da desocupação do imóvel na data indicada na inicial. Obrigação de pagamento dos aluguéis bem reconhecida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 07001930620128260696 SP 0700193-06.2012.8.26.0696, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/10/2016, 27ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2016)

Destarte, entendo que os réus não se desincumbiram do ônus probatório que lhes caberia, de provar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II do CPC/15, tendo o juízo de piso julgado acertadamente a demanda procedente.

No que tange à multa do art. 1.026, §2º do CPC/15, diz referido dispositivo:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A decisão dos embargos de declaração que fixou a multa nos seguintes termos:

“
Conclusos.

Os embargos so tempestivos (fls. 218).

A Embargante insurge-se contra o desfecho dado pela sentença de fls. 203/205.

Trata-se, na verdade, de verdadeira insurreiço relativa ao posicionamento adotado no julgamento, com o que a Embargante no concorda.

Pois bem, o recurso é de ser julgado improcedente por no restar caracterizada nenhuma omisso, contradiço ou obscuridade ensejadora de eventual alteraço do julgamento. Ora, resta clarividente na deciso embargada o comando relativo ao desfecho dado ao processo e a conseguinte impugnaço é de ser feita por via própria.

Em outras palavras, os argumentos invocados pela embargante constituem-se em matéria de defesa de sua pretenso, representam inconformismo como posicionamento apresentado na sentença e no se enquadram em nenhuma das hipóteses prevista no art. 1.022 do NCPC.

Enfim, no há contradiço ou omisso a ser sanada na deciso embargada, razo pela qual deixo de acolher os presentes embargos declaratórios, julgando-os IMPROCEDENTES.

Tendo em vista que a embargante no apresentou nenhum argumento que pudesse ser enquadrado na relaço expressada no art. 1022 do NCPC, acolho a postulaço apresentada pela embargada para considerar estes embargos como MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS, razo pela qual
condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, na forma do art. 1.026, §2º, do NCPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Compulsando os autos e analisando a peça recursal de ID n. 1038354, entendo que de fato improcedem suas alegações, não havendo contradição ou omissão a ser sanada na sentença impugnada. Buscou-se, tão somente, rediscutir a matéria fática já apreciada em sentença, buscando reverter a sucumbência havida. Todavia, o recurso não se presta a tal finalidade, sendo cabível, na hipótese, o recurso de apelação.

Havendo a interposição descabida dos embargos de declaração, sem que se enquadrem nas hipóteses legalmente estabelecidas, com mero intuito de retardar o desfecho da demanda, conturbando o andamento processual ao impor o julgamento de recurso nitidamente improcedente, faz-se necessária postura mais enérgica do órgão jurisdicional, no sentido de inibir tais práticas atentatórias aos ideais de celeridade processual e razoável duração do processo, motivo porque entendo acertada a aplicação da multa diante do evidente caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15. Mais uma vez, não assiste razão à apelante, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.
DEIXO DE CONHECER
o recurso de agravo interno, por considerá-lo prejudicado diante do presente julgamento e não cognoscível pela falta de preparo, que implica sua deserção, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 15/09/2021